Tribunal: CARF
Processo: 10510.720197/2007-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AMELIA WAKAKO MORISHITA YAMAMOTO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-25

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.720197/2007-85
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-004.826 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
05 de março de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
USINA SÃO JOSE DO PINHEIRO LTDA.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
ADMISSIBILIDADE.
DECISÕES
PROFERIDAS
EM
CONTEXTOS
JURÍDICOS DISTINTOS. IMPOSSIBILIDADE DE CARACTERIZAÇÃO
DE DIVERGÊNCIA.
Decisão recorrida proferida em contexto jurídico distinto das decisões
paradigmas impede atendimento de requisito específico de admissibilidade de
recurso especial, de divergência na interpretação de legislação tributária,
previsto no art. 67, Anexo II do RICARF.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do
Recurso Especial.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Amélia Wakako Morishita Yamamoto – Relatora

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: André Mendes de Moura,
Livia De Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane
Vidal Wagner, Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada), Caio Cesar Nader
Quintella, Andréa Duek Simantob (Presidente em Exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.720197/2007-85
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-004.826 - CSRF/1a Turma
Processo no 10510.720197/2007-85

Relatório

Trata-se de processo julgado pela 3a Turma Especial da Primeira Seção deste
Conselho, quando foi dado provimento ao recurso voluntário, por unanimidade de votos, para
reconhecer o direito creditório adicional correspondente ao valor integral das estimativas
relativas aos meses de fevereiro (R$ 104.643,34) e maio (R$119.132,41) de 2006, que compõem
o saldo negativo da CSLL do ano-calendário de 2006, homologando as compensações até os
limites desses valores, em acórdão assim ementado (acórdão no 1803-00.759):
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2007
COMPENSAÇÃO.
ESTIMATIVAS.
INSUFICIÊNCIA
DE
SALDO
NEGATIVO. EXIGÊNCIA EM PROCESSOS DISTINTOS. ACATAMENTO.
Se as supostas insuficiências de estimativas integrantes do saldo negativo de
CSLL do ano-calendário em discussão, são já objeto de exigência em processos
distintos, devem, elas, ser integralmente acatadas para o fim de compor aquele
saldo negativo.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao
recurso, para reconhecer o direito creditório adicional correspondente ao valor integral
das estimativas relativas aos meses de fevereiro (R$ 104.643,34) e maio (R$119.132,41)
de 2006, que compõem o saldo negativo da CSLL do ano-calendário de 2006,
homologando as compensações até os limites desses valores, nos termos do relatório e
votos que integram o presente julgado.

Recurso Especial da PGFN
Inconformada, a PGFN interpôs Recurso Especial, às. fls. 245 e ss, com fulcro no
art. 67, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), alegando
divergência jurisprudencial com relação à possibilidade de se aceitar as parcelas das estimativas de
fevereiro e maio de 2006, que não foram compensadas em razão de sua não homologação nas
respectivas perdcomps.

Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial da PGFN

Em despacho de admissibilidade (fls. 225 e ss), o Recurso da PGFN foi admitido,
nos seguintes termos:
Por sua vez, a recorrente aduz haver interpretação divergente conferida à lei tributária,
consubstanciada no seguinte julgado:
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO IRPJ. ESTIMATIVAS COMPENSADAS COM
CRÉDITOS SUB JUDICE. Não homologa-se declaração de compensação cujo crédito
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-004.826 - CSRF/1a Turma
Processo no 10510.720197/2007-85

é saldo negativo de IRPJ formado por estimativas mensais cuja quitação foi efetuada
por compensação não homologada pela autoridade administrativa, estando os
processos pertinentes em trâmite, por carecer o crédito da presunção de liquidez e
certeza que o instituto da compensação tributária exige, nos termos do artigo 170 do
CTN.
PREJUDICIALIDADE NO JULGAMENTO. OUTRAS DCOMP. Não prejudica a
apreciação de processo cujo objeto é a não homologação de declaração de
compensação de saldo negativo de IRPJ formado por estimativas cujas quitações se
deram por meio de outras Dcomp não homologadas e ainda sub judice. (1a Seção, 1a
Turma Especial, Acórdão no 180100.108, de 01/10/09)
De acordo com o paradigma, os recolhimentos das estimativas que compuseram o saldo
negativo de IRPJ ao final do ano de 2002 (meses de janeiro, fevereiro, março e
abrilparcial), objeto do pedido de restituição, não foram confirmados, pois a extinção
daquelas mediante compensação com o saldo negativo apurado em 2001 deixou de ser
homologada.
Com relação às estimativas dos meses de junho a dezembro o crédito apontado para
extingui-las estava sub judice. Eis o respectivo relatório daquele julgado:
“(...) A autoridade competente a apreciar a Per/Dcomp exarou o Despacho Decisório
de fis. 77 a 80, não homologando-a, porque o referido saldo negativo espelhado na
DIPJ/02, composto pelos supostos recolhimentos das estimativas mensais no ano, não
restou confirmado como existente.
Assim constatou aquela autoridade, da análise das DCTF — fls. 29/39:
- as estimativas mensais devidas à titulo de IRPJ, relativas aos meses de janeiro,
fevereiro, março e abril-parcial estão vinculadas a outra Dcomp, relativa ao saldo
negativo de 1RPJ, ano 2001, (processo n" 11020.000426/2005-64), cuja compensação
não foi homologada, não podendo compor o saldo negativo do ano de 2002;
o valor remanescente da estimativa IRPJ relativa ao mês de abril está vinculado a
processo judicial (2000.04.01.0810330) a estimativa 1RPJ de maio está paga;
- as demais (jun/jul/ago/set/out/nov/dez) foram vinculadas a outro processo judicial
(87.0000544 4); estas compensações em DCTF, formalizadas no processo
administrativo no 11020.000037/2003-77, não podiam ter sido realizadas, pois o
crédito estava sub judice; os débitos (das estimativas) foram objeto de autuação fiscal
formalizada no processo administrativo n° 11020.003079/2003-60, estando suspenso
por medida judicial; os valores não podem compor o saldo negativo do 1RPJ, 2002.
Conclui, somadas as estimativas de maio, de abril (que não foi confirmada se
legitimada) e ainda supondo-se que o valor de IRRF informado na DIPJ/03 esteja
correto (não verificado), o valor obtido mostra-se insuficiente para gerar saldo
negativo de IRPJ, pelo que já é suficiente a análise efetuada para a não homologação
da compensação pleiteada pela contribuinte.” (destaquei)
Complementando informação já veiculada no relatório acima transcrito, no respectivo
voto condutor afirmou-se que o processo administrativo no 11020.003079/2003-60
“...cuida de litígio instaurado pela lavratura de Auto de Infração exigindo as
estimativas de IRPJ cujas compensações não foram homologadas nos processos acima
citados, também ainda não transitado em julgado”. Na ocasião, o recurso voluntário
não foi provido, vez que o crédito apontado pelo requerente não era líquido e certo, haja
vista a indefinição quanto às Dcomp objeto dos processos no 11020.000037/2003-77 e
11020.000426/2005-64, por meio das quais o contribuinte pleiteou, mediante
compensação, a extinção das estimativas. Vejamos:
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-004.826 - CSRF/1a Turma
Processo no 10510.720197/2007-85

“(...) É inegável que a recorrente, na qualidade de contribuinte, tenha direito a restituir
ou compensar tributo pago indevidamente ou a maior.
É também inegável que as normas tributárias regulam essa matéria e foram
oportunamente invocadas pela recorrente.
O que desmantela o raciocínio esposado é a lex maior que alicerça todo o instituto da
compensação tributária e pelo qual todas as normas infra-lei complementar devem ser
interpretadas.
Trata-se do artigo 170 do CTN, que dispõe:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de
créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito
passivo contra a Fazenda pública.
Ressalve-se que o legislador deixou bem claro que a norma ordinária, lei, pode
autorizar a compensação de créditos, mas desde que o faça com créditos líquidos e
certos.
Falta à contribuinte, no caso em tela, para ver seu direito atendido, condição sine qua
non para exercê-lo.
Necessariamente deveria ter aguardado a decisão definitiva dos processos
administrativos nos 11020.000037/2003-77 e 11020.000426/2005-64 para requerer
qualquer medida de direito em relação aos créditos objetos destes processos. A meu
ver, muito menos poderia ter informado em DCTF que os valores devidos a título de
IRPJ estimados foram quitados com compensações ainda não homologadas.
O erro da recorrente vem de muito antes do presente processo iniciar-se. Legislação
alguma lhe confere o direito de informar quitação de débito na DCTF com litígio não
solvido; por mais óbvio que possa ser o direito pleiteado, mas não há liqui-dez e
certeza reconhecida administrativamente. Matéria sob litígio não gera crédito para
quitar ou dar como quitado, melhor dizendo, débito em aberto.
E aí entramos em outro ponto suscitado pela recorrente. A administração, por força
legal, tem que se manifestar sobre a homologação pretendida para que surta os efeitos
jurídicos.
Na seara tributária há evidente divergência com a seara cível. Não são os mesmos
institutos como equivocadamente tenta interpretar a recorrente. São totalmente regados
distintamente, dada uma matéria ser de ordem pública e outra de ordem totalmente
privada.
Se, e somente se, a autoridade administrativa não se manifestar expressamente dentro
do prazo decadencial de cinco anos, ai tem-se por homologada tacitamente a
compensação declarada. O que não se aplica ao presente caso.
Por essas razões o termo utilizado convenientemente pelo legislador, sob condição
resolutória de sua ulterior homologação. E não outra.
E, valendo-me da fundamentação do acórdão ora debatido, repiso que a lei ordinária
lá citada (art. 74 da Lei n° 9.430/96) delegou à autoridade administrativa analisar o
cabimento da compensação pleiteada. Nada é feito com mero efeito declaratório, em se
tratando de compensação tributária, mas sim constitutivo.
Deixo de citar jurisprudência administrativa e judicial nesse sentido, uma vez já
constar no texto do acórdão questionado.
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-004.826 - CSRF/1a Turma
Processo no 10510.720197/2007-85

Em assim sendo derruba-se a fraca tese defendida pela recorrente de encontro de
contas automaticamente realizada e consumada e irradiação de supostos efeitos de
compensação não homologada.
Válida para a esfera cível, mas na área tributária soa absurda.
E quanto à sorte dos demais processos administrativos, não importa para se dirimir a
lide aqui proposta. Tendo resultado favorável à contribuinte, nas Dcomp não
homologadas que refletem neste processo, poderá, após o reconhecimento
administrativo, requerer a restituição dos créditos oportunamente ou compensá-los
com débitos vincendos.
Sendo-lhe desfavorável, não haverá prejuízo ao fisco no sentido de 'restituir' o que não
foi pago, com seqüencial compensação incabível.”
(destaquei)
Tal situação fática, salvo melhor juízo, assemelha-se àquela tratada pelo acórdão
recorrido, em que, de igual forma, estavam pendentes de apreciação processos
administrativos (nos 10510.720193/2007-05 e 10510.720195/2007-96) que versam
sobre a extinção, mediante compensação, das estimativas que compõem o saldo
negativo pleiteado. Entretanto, a conclusão foi oposta, tendo sido o direito creditório
reconhecido, mesmo sem a decisão definitiva quanto a tais processos.
Presentes os requisitos de admissibilidade, PROPONHO, com base no artigo 25 do
Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
aprovado pela Portaria no 256, de 22/06/09, c/c itens 4.1 e 4.3 da Ordem de Serviço
CARF no 01, de 22/10/09, seja ADMITIDO o recurso especial interposto.

Contrarrazões da Contribuinte
Devidamente intimada, a contribuinte apresentou contrarrazões ao Recurso
Especial da PGFN às fls. 274 e ss, alegando, em síntese, pelo não conhecimento e no mérito,
pela manutenção do acórdão recorrido.
Da Resolução 9101-000.122 – fls. 307 e ss
Em julgamento no dia 19/01/2013, o Colegiado entendeu, por maioria de votos,
em converter o julgamento em diligência, para sobrestar o julgamento, até a decisão final dos
processos administrativos entendidos como prejudiciais.
Recebi os autos, por sorteio, em 07/11/2019.
É o Relatório.
Voto
Conselheira Amélia Wakako Morishita Yamamoto – Relatora
Breve Síntese:
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-004.826 - CSRF/1a Turma
Processo no 10510.720197/2007-85

Cuida-se de pedido de compensação, conforme PER/DCOMPs relacionadas às fls.
132/133, nos quais o contribuinte utiliza saldos negativos do IRPJ no valor de
R$231.502,39, e da CSLL no valor de R$ 454.204,66, relativos ao ano-calendário de
2006.
Por ter a autoridade administrativa homologado apenas parcialmente a compensação
pretendida, o contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade às fls. 156/162.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento deferiu parcialmente a solicitação
somente em relação ao saldo negativo de IRPJ. (fls. 178/182).
O contribuinte sustentou a necessidade de suspensão do julgamento, diante da
prejudicialidade com a decisão de outros processos e também que: (i) que a presente
demanda se correlaciona diretamente com a matéria discutida nos Processos
Administrativos
n°s.
10510.720192/2007-52,
10510.720193/2007-05
e
10510.720195/2007-96, que se encontram à espera de apreciação por esse Egrégio
Tribunal Administrativo; (ii) que na hipótese de ter seu direito creditório restabelecido
nos processos acima mencionados, automaticamente o presente litígio estará resolvido;
(iii) que na remota possibilidade desse fato não ocorrer, recolherá os valores devidos,
fazendo com que o crédito glosado no presente processo seja devidamente pago; (iv)
que as glosas realizadas resultaram na duplicidade de exigência tributária sob o mesmo
fato jurídico.
A Turma a quo por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso voluntário
interposto pelo Contribuinte, por entender que se as supostas insuficiências de
estimativas integrantes do saldo negativo da CSLL do ano calendário de 2006 já são
objeto de exigência em processos distintos, não sendo admissível que essas mesmas
insuficiências possam resultar na redução do referido saldo negativo. Foi, portanto,
reconhecido o direito creditório adicional correspondente ao valor integral das
estimativas relativas aos meses de fevereiro e maio de 2006, que compõem o saldo
negativo da CSLL do ano-calendário de 2006, homologando as compensações até os
limites desses valores. Com relação à CSLL retida por órgãos públicos, esta não foi
objeto de recurso pela recorrente.
Em julgamento, o Colegiado entendeu pelo sobrestamento do julgamento até
decisão final de outros 3 processos administrativos.
Pois bem, em consulta ao COMPROT, em 05/03/2020, verifiquei que os três PAs
não se encontram mais neste CARF:
1 – 10510.720192/2007-52 – Recurso Voluntário não provido – Com interposição
de REC
2 - 10510.720193/2007-05 – Recurso Voluntário não provido – Com interposição
de REC
3 - 10510.720195/2007-96 – Recurso Voluntário não provido – Sem interposição
de REC

Recurso Especial da PGFN

Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-004.826 - CSRF/1a Turma
Processo no 10510.720197/2007-85

Conhecimento
O recurso especial foi admitido com base no seguinte paradigma:
- Acórdão n. 1801-00.108:
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO
IRPJ.
ESTIMATIVAS
COMPENSADAS COM CRÉDITOS SUB JUDICE.
Não homologa-se declaração de compensação cujo crédito é saldo negativo de
IRPJ formado por estimativas mensais cuja quitação foi efetuada por
compensação não homologada pela autoridade administrativa, estando os
processos pertinentes em trâmite, por carecer o crédito da presunção de
liquidez e certeza que o instituto da compensação tributária exige, nos termos
do artigo 170 do CTN.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2003
PREJUDICIALIDADE NO JULGAMENTO. OUTRAS DCOMP.
Não prejudica a apreciação de processo cujo objeto é a não homologação de
declaração de compensação de saldo negativo de IRPJ formado por estimativas
cujas quitações se deram por meio de outras Dcomp não homologadas e ainda
sub judice.
Preliminar Rejeitada.
Recurso Voluntário Negado.
O acórdão paradigma apresentado também trata de DComps que não foram
homologadas pois tratam-se de estimativas de IRPJ, cujas quitações ocorreram en DCTF por
declarações de compensação que estão sob julgamento administrativo, relativamente ao ano-
calendário de 2002, e que formaram o saldo negativo de IRPJ, exercício 2003, matéria objeto
daquele processo.
Ao final, o acórdão paradigma nega provimento ao Recurso Voluntário, por
entender não atendidos os requisitos do art. 170, do CTN.
Ademais, para o acórdão paradigma não havia a questão da prejudicialidade
E quanto à sorte dos demais processos administrativos, não importa para se dirimir a
lide aqui proposta. Tendo resultado favorável à contribuinte, nas Dcomp não
homologadas que refletem neste processo, poderá, após o reconhecimento
administrativo, requerer a restituição dos créditos oportunamente ou compensá-los com
débitos vincendos. Sendo-lhe desfavorável, não haverá prejuízo ao fisco no sentido de
'restituir' o que não foi pago, com seqüencial compensação incabível.
O contribuinte entendeu que não há semelhança pois no caso dos autos não há
dúvida quanto a existência do Saldo Negativo, e o que se discute é a glosa parcial das estimativas
de fevereiro e maio de 2006 (glosa de benefício fiscal Sudene, que reduziu o saldo negativo de
IRPJ).
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-004.826 - CSRF/1a Turma
Processo no 10510.720197/2007-85

Entretanto, esse paradigma já foi analisado no acórdão no 9101-004.269, de
relatoria do conselheiro André Mendes de Moura,
“Sobre os paradigmas, Acórdãos no 1301-001.532 e 1801-00.108, foram
proferidos em arcabouço jurídico distinto dos presentes autos.
Inclusive ambos já foram apreciados pelo presente Colegiado, nos recentes
Acórdãos no 9101-004.032 e 9101-003.958 (paradigma no 1301-001.532) e no 9101-
004.037 e 9101-004.038 (paradigma no 1801-00.108).
Os paradigmas trataram de apreciar compensações encaminhadas antes da
vigência da MP no 135, de 2003, que trouxe várias inovações para a matéria de
compensação tributária, dentre as quais, além de aplicar o rito previsto no PAF para
apreciação de litígios administrativos de reconhecimento do direito creditório e impor
à Administração o prazo de cinco anos para homologação, a atribuição de confissão
de dívida para os débitos objeto de compensação em PER/DCOMP:
[...]
Assim, nas situações tratadas pelos paradigmas, os débitos informados na
declaração de compensação não tinham efeito de confissão de dívida, o que
conduzia a entendimento de que as estimativas mensais objeto de extinção por meio
de compensação não poderiam ser consideradas como crédito líquido e certo enquanto
não fosse homologado o direito creditório.
Por outro lado, a decisão recorrida trata de declarações de compensação
encaminhadas em período posterior à MP no 135, de 2003, momento no qual os
débitos informados já tinham o atributo de confissão de dívida. Assim, caberia
discussão se os débitos confessados na PER/DCOMP já poderiam ser considerados
créditos líquidos e certos, e, por consequência, se as estimativas mensais objeto de
compensação poderiam compor a apuração do resultado do exercício ao final do ano-
calendário que, caso negativo, concretizaria o saldo negativo. Ocorre que tal debate
não foi empreendido pelos Colegiados que proferiram as decisões paradigmas, vez que
não se falava em confissão de dívida para os débitos analisados.”
É exatamente o caso dos autos, em que o acórdão recorrido trata de DComps
transmitidas posteriormente à MP 135/2003(Lei no 10.833/2003), que atribuiu o efeito de
confissão de dívida para os débitos objeto de compensação em PER/DCOMP, conforme o art. 74
da Lei no 9.430/1996, alterada pela legislação acima mencionada, com efeitos a partir de
31/10/2003:
“Art. 74. [...]
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil
e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.”
É claro que o contexto jurídico na época do paradigma apresentado era distinto.
Assim, NÃO conheço do Recurso Especial da PGFN.

Conclusão
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-004.826 - CSRF/1a Turma
Processo no 10510.720197/2007-85

Diante do exposto, não conheço do RECURSO ESPECIAL da PGFN.

(assinado digitalmente)
Amélia Wakako Morishita Yamamoto

Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital